Tribunal: TJMT
Processo: 1013068-27.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013068-27.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANDRE DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 362.887.328-26 (ADVOGADO), MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 948.349.031-68 (AGRAVANTE), SERGIO ODILON DE JESUS - CPF: 933.767.401-78 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), FERNANDO MAURO BARRUECO - CPF: 172.540.798-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS INDICADOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 135, DO CTN - PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO
.

“Incumbe ao sócio o ônus de provar que não cometeu os atos descritos no art. 135, III, do CTN, se o nome do sócio consta da CDA, instrumento que goza de presunção de certeza. Precedente do STJ.” (AI 91049/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015)”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Interno interposto por
Maria da Conceição Pereira dos Santos e Sergio Odilon de Jesus
,
em face da decisão proferida que indeferiu o pedido formulado na exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução fiscal em relação aos sócios.

Houve decisão monocrática proferida pelo Desembargador José Zuquim Nogueira, tendo sido indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal – id. 1496226.

Nas razões recursais, sustenta o agravante que “
o Agravado sequer indicou qual seria a ilicitude praticada pelos Agravantes, que justificaria a inclusão de seus nomes nas CDAs, ou seja, trata-se de ato arbitrário e ilegal. Com o devido respeito, o entendimento adotado na decisão agravada cria uma nova espécie de obrigação tributária, objetiva e solidária, em total desacordo ao que dispõe o artigo 135, do CTN. Conferiu-se à Fazenda Pública o poder de atribuir responsabilidade aos sócios – que, repita-se, não participaram da formação do título
a execução fiscal
executivo – através de simples anotação na CDA”.

Argumenta que não há fundamento legal para a inclusão dos sócios na CDA além das hipóteses previstas no art. 135, do CTN, onde
os mesmos critérios para redirecionamento da execução fiscal devem ser adotados para inclusão dos sócios na CDA, sob pena de criação de nova espécie de responsabilidade tributária
.

Por fim, pugna pelo provimento do agravo interno, para reformar a decisão monocrática, deferindo-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a consequente determinação de suspensão da execução fiscal em relação aos agravantes, bem como que se abstenha qualquer ato de cobrança em relação à eles.

A parte agravada apresentou resposta, pugnando pelo desprovimento do presente agravo interno.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto por
Maria da Conceição Pereira dos Santos e Sergio Odilon de Jesus,
em face da decisão monocrática exarada pelo Desembargador José Zuquim Nogueira, o qual indeferiu a antecipação da tutela recursal, mantendo-os como partes legítimas para figurar na ação de execução fiscal
.

Neste ponto, após acurada análise dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o agravante não logrou êxito em demonstrar, inequivocamente, a probabilidade de seu direito.

Como bem asseverou o douto Desembargador, no momento oportuno os agravantes não se insurgiram quanto à impossibilidade de serem responsabilizados pelo pagamento das dívidas da empresa que eles representam.

Ademais,
mostra-se incontroverso que a Certidão de Dívida Ativa que lastreia a ação principal consta como co-responsáveis Sérgio Odilon de Jesus e Maria da Conceição Pereira dos Santos – id. 1750279.

Contrário a afirmativa dos agravantes, não se revela correta a afirmação de direcionamento da execução fiscal em relação à eles, mas pelo que se extrai, eles sempre constaram no título executivo.

Vejamos o que estabelece o artigo 135, do Código Tributário Nacional:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
. (destaquei)

Dessa forma, levando-se em conta a presunção de legitimidade que acompanha os atos e procedimentos administrativos, diferente não seria neste caso, já que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, inclusive exarado sob regime de recursos repetitivos (543-C, do CPC/1973), consolidou o entendimento de que presume-se a legitimidade daquele que figura na CDA, razão pela qual incumbe ao sócio o ônus de provar a inexistência de sua responsabilidade tributária, a ser arguida por meio do incidente processual adequado para tal fim.

Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS INDICADOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE.
1. "A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos"
(REsp no 1.104.900/ES, Primeira Seção, Rel. Min. Denise Arruda, DJe 01o.04.09 - Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC). 2. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no Ag: 1075975 RJ 2008/0169424-2, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 07/05/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2009)” (destaquei)

Da mesma forma, é o entendimento firmado neste sodalício,
in

verbis
:

“ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – NÃO INCURSÃO NO ARTIGO 135, III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – ÔNUS DE PROVA DO SÓCIO – ENTENDIMENTO DO STJ – RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS – RESP 1.104.900/ES - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Incumbe ao sócio o ônus de provar que não cometeu os atos descritos no art. 135, III, do CTN, se o nome do sócio consta da CDA, instrumento que goza de presunção de certeza. Precedente do STJ.” (AI 91049/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015).

Nesta toada, não há dúvida de que competem aos sócios demonstrarem e comprovarem os motivos pelos quais devem ser afastados do polo passivo da demanda, já que à eles foi imputado, também, a responsabilidade dos débitos advindos da empresa que lhes pertence.

Com tais considerações,
nego provimento
ao Agravo Interno, mantendo-se indeferida a antecipação de tutela recursal e, via de consequência, a legitimidade dos recorrentes para figurarem no polo passivo da ação de execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020